Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706893-08.2021.8.07.0018 RECORRENTES: DIRNEI ARNO FERREIRA, JORGE CEZAR DE ARAÚJO CALDAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITARES. INCIDENTE DE CONSTITUCIONALIDADE. REJEITADO. ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO. INATIVIDADE. PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR – GRM. CONTRIBUIÇÃO. DESCONTO. PENSÃO MILITAR. 1. A questão de inconstitucionalidade de lei, incidenter tantum, há de ser relevante para o julgamento da causa, afigurando-se inadmissível a arguição impertinente, relativa a lei ou a outro ato normativo de que não dependa a decisão sobre o recurso ou a causa. Incidente rejeitado. 2. A instauração de Incidente de Assunção de Competência depende de justificação plausível do extraordinário interesse social em se resolver questão jurídica com caráter vinculante. Indeferido o incidente. 3. Revelam-se plenamente cabíveis os descontos efetuados sobre as verbas de pensão militar e pensão militar adicional sobre a integralidade dos proventos da reforma, incluindo a Gratificação de Representação Militar. 4. Negou-se provimento à apelação. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos artigos 1o da Lei no 3.765/1960, 26 da Lei no 13.954/2019 e 24-D do Decreto-Lei no 667/1969, sustentando a impossibilidade de aplicação direta de normas de caráter geral diante da necessidade de edição de normas específicas. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do especial, aduzindo transgressão aos princípios da legalidade e da irredutibilidade de proventos, apontando violação aos artigos 5o, inciso II, 37, inciso XV e 194, inciso IV, todos da Constituição Federal. Ainda, apontam que, ao permitir a aplicação direta das normas de caráter geral (Decreto-Lei no 667/1969, Lei n° 13.954/19 e Lei no 3.765/1960), o acórdão atacado julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Carta Magna. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada violação aos artigos 1o da Lei no 3.765/1960, 26 da Lei no 13.954/2019 e 24-D do Decreto-Lei no 667/1969. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010